Tribunal: STF
Processo: ARE 1581138
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL POR FORÇA DE ATOS PROFERIDOS EM AÇÃO PENAL E EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TEMPO AFASTADO NÃO CONTA PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. No caso concreto, a parte autora - Agente Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul - requer que o período em que esteve afastado de suas funções em razão de prisão preventiva (27/4/2016 a 13/9/2017 - 505 dias) e de afastamento administrativo preventivo (2/42018 até hoje), seja computado como tempo de efetivo exercício em atividade de risco para fins de aposentadoria especial, conforme previsto na LC 13.259/2009, com as alterações promovidas pela LC 14.640/2014.

    2. Em situação análoga à dos autos, o Plenário desta SUPREMA CORTE, ao julgar o ARE 1.518.643 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 7/3/2025), com base na mesma ratio decidendi do RE 642.682-RG (Tema 448), decidiu que o adicional de periculosidade está estritamente vinculado às atividades efetivamente exercidas pelo servidor, não podendo ser genericamente associado a um cargo.

    3. Os mesmos fundamentos que levaram à negativa de extensão do adicional de insalubridade e periculosidade aos servidores inativos se aplicam ao cálculo dos períodos de afastamento para a concessão de aposentadoria especial em razão de atividade de risco. O referido benefício não pode ser genericamente associado ao cargo, caso os motivos que o autorizaram deixem de existir.

    4. Agravo interno a que se nega provimento.